Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. ARREPENDIMENTO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. REDUÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERA INSATISFAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Adequada a fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O Supremo Tribunal Federal sumulou a matéria – Súmula 412 – afirmando que, tendo sido pactuada cláusula de arrependimento, as arras são penitenciais. Na realidade, é um retorno ao status quo ante em razão da desistência por parte de algum dos contratantes.
3. O valor das arras nas hipóteses de desfazimento do contrato de compra e venda deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto, a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos promitentes vendedores, conforme se depreende do art. 413 do Código Civil.
4. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente.
5. Recurso não provido.